Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-75.2020.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000167-75.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE CAPS REGIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DAS PARTES NA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova.

2. Na hipótese, a parte apelante postulou, na contestação, pela produção de prova, mediante a posterior juntada de documentos, porém referido pedido não foi apreciado pelo magistrado singular, que julgou antecipadamente o mérito, justificando a ausência de pedido de produção probatória.

3. A despeito do poder instrutório concedido ao julgador, no sentido de examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, o indeferimento do pedido de dilação probatória deve ser fundamentado.

4. Ausente o pronunciamento judicial e cerceado o direito de produção de provas, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja reaberta a instrução processual.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, nos autos de n.° 1000167-75.2020.811.0047, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jauru, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 192627181):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de
Ação Civil Pública

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO

,
Secretário de Saúde Estadual
. Partes qualificadas no feito.

Narra a inaugural ter sido instaurado Inquérito Civil Público em 13/09/2016 para fiscalização das medidas implementadas pelo Poder Público local para prevenir, combater e tratar o uso de entorpecentes por crianças e adolescentes.

Sustenta o Ministério Público que, após inúmeras tratativas extrajudiciais intentadas, os requeridos não apresentaram planejamento ou iniciativa tendente a garantir a construção de uma rede de atenção psicossocial adequada, nos moldes legalmente estabelecidos.

Por essa razão, ajuíza a presente, objetivando a construção de uma rede de atenção psicossocial que atenda aos padrões mínimos legais aplicáveis para o porte do município, garantindo-se o efetivo atendimento e acompanhamento psicossocial de pacientes que dele necessitem.

Requer, em sede de tutela de evidência, seja determinado aos requeridos a elaboração, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, do Plano de Saúde Mental Regionalizado, incluindo o atendimento em CAPS regional, inclusive para crianças e adolescentes, efetivando-o até o final de 2020, sob pena de multa diária.

Este Juízo, no ID 31107965, determinou a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 72h (setenta e duas horas), manifestar acerca da medida liminar vindicada.

O ESTADO DE MATO GROSSO, no ID 32246625, pleiteia o indeferimento do pedido liminar, requerendo o chamamento ao processo dos Municípios envolvidos e da União.

Chamamento ao processo e Liminar indeferidos, ID. 37940247.

Em sede de contestação, ID. 42762296, o ESTADO DE MATO GROSSO reiterou os argumentos e fundamentos lançados em sua manifestação prévia.

Réplica, ID. 48284126.

Este Juízo determinou a citação do réu GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, ID. 48370921.

Citação frutífera, ID. 70389298.

O Ministério Público requer a decretação de revelia do réu GILBERTO e julgamento antecipado da lide, ID. 70389298.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Ilegitimidade passiva de GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, Secretário de Saúde Estadual
.

Com efeito, cediço que a Administração Pública não se confunde com seus agentes
- aqui no sentido mais abrangente deste termo
-, como também não se confunde com a pessoa natural, que, na espécie, seria o Secretário de Saúde Estadual.

Veja, a esse propósito, o ensinamento da doutrina do eminente Alexandre de Moraes:

"A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Concluímos com José Tavares, para quem administração pública é" o conjunto das pessoas coletivas públicas, seus órgãos e serviços que desenvolvem a atividade ou função administrativa "-
(Direito constitucional. 32. ed. rev. e atual. até a EC no 91, de 18 de fevereiro de 2016 - São Paulo: Atlas, 2016. p. 545)."

Lado outro, sabe-se que a própria Carta Magna estabelece princípios administrativos a nortear todo o modo de agir, as condutas e as diretrizes fundamentais da Administração Pública e seus agentes.

Dito isso, tem-se que o objeto desta Ação Civil Pública é a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e da pessoa física do SECRETÁRIO DE SAÚDE ESTADUAL à imposição da obrigação de fazer de elaboração de um PLANO DE SAÚDE MENTAL REGIONALIZADO, com o atendimento em CAPS regional.

Ocorre que
não se mostra válido
, pelos princípios que gerem a administração pública, entender que
o particular

possua competência
, enquanto pessoa física, para
efetivar o ato administrativo
.

Desta forma, não há falar em responsabilização solidária do agente político, enquanto pessoa física, uma vez que este não é titular da relação jurídica de direito material pleiteada pelo autor da demanda.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPUTAÇÃO VOLITIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL
. 1. Aplica-se, no direito administrativo, o princípio da imputação volitiva, sendo as ações, cometidas pelos agentes públicos, atribuídas à pessoa jurídica a que estejam vinculados. 2.
Se mostra inviável penalizar o gestor municipal em razão de eventual omissão na implementação das estações de tratamento, devendo a obrigação ser dirigida ao ente público, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva
. (TJ-MG- AI: 10012180011426002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 17/12/2019).”

Escorreito, portanto, reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Saúde ao tempo de distribuição da ação, Sr.
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO
; devendo o processo prosseguir apenas em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

2. Do julgamento antecipado.

Passo à análise do mérito da demanda, por considerar que o objeto dos pedidos iniciais está suficientemente instruído com os elementos necessários à convicção do Juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC, aliado a falta de requerimento de demais provas pelos litigantes, na forma do inciso II, do artigo referido.

3. Do mérito.

O
parquet
objetiva compelir o réu a instituir um Plano de Saúde Mental Regionalizado, por meio do atendimento em CAPS regional, com o desiderato de fornecer tratamento adequado para dependentes químicos e saúde mental aos menores de idade dos Municípios de Jauru e Figueirópolis D’Oeste.

Informa a inviabilidade de o tratamento ser prestado pelo Município de Pontes e Lacerda.

Alega que firmou um compromisso com a SES/MT (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Procuradora Especializada na Defesa da Cidadania, em formular e pactuar com os municípios da região um Plano de Ação em Saúde Mental.

Posteriormente, restou acordada a instalação de um CAPS regional que atenda ambos os municípios.

Todavia, após o trâmite do procedimento, não sobreveio previsão para a realização do plano regional, tampouco pela instalação do CAPS ou do NASF (Núcleo ampliado de apoio à saúde da família).

O ESTADO DE MATO GROSSO, quanto ao mérito dos pedidos inaugurais, se reservou em alegar que o Ministério Público pretende obriga-lo a executar política pública que apenas o
parquet
local entende como a mais correta, sem qualquer dado científico ou técnico.

Informa que a Coordenadoria de Ações Programáticas e Estratégicas da SES/MT elaborou um parecer com a finalidade de instruir a presente ação com os dados necessários à compreensão do Juízo sobre a matéria em análise, ID. 32246626.

Pois bem.

É consabido que o direito à saúde é uma garantia constitucional prevista na Constituição Federal, cujos artigos 6o, 196 e 197 imputam ao Poder Público a obrigação de garanti-la aos seus cidadãos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Não obstante,
in casu
, nos termos das regras insertas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990):

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 7o A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

§ 1o A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.

§ 2o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.

É cediço, portanto, que compete ao Estado - de forma extensiva - elaborar políticas públicas necessárias para garantir a satisfação do direito fundamental à saúde.

Infere-se da exordial que os Municípios de Jauru e Figueirópolis D’Oeste não possuem estrutura física e locais adequados para o tratamento e prevenção da dependência química e saúde mental das crianças e adolescentes, a teor do disposto nas respostas dos Municípios ao Inquérito Civil Público no 023/2017 (ID. 30603185 – fls. 11/12 e 18).

Em resumo, são noticiadas visitas domiciliares por Assistentes Sociais e Conselheiros Tutelares aos dependentes químicos menores de idade, sendo que não possuem serviços específicos para atendimento e enfrentamento da problemática, tampouco de caráter preventivo.

Ademais, o CAPS mais próximo, localizado no Município de Pontes e Lacerda, informou a inviabilidade de extensão de seu atendimento aos municípios vizinhos, ante a falta de estrutura e recursos (ID. 30603185 – fls. 29).

Malgrado os argumentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que por uma via transversa tenta responsabilizar ou condicionar o cumprimento da obrigação solidária (saúde) ao Município pela estruturação dos Postos de Saúde, escorreito destacar que os pedidos formulados pelo Ministério Público estão embasados na PORTARIA No 3.088/2011, do Ministério da Saúde:

“Art. 4o São objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial:

I - promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais vulneráveis (
criança, adolescente, jovens,
pessoas em situação de rua e populações indígenas);”

“Art. 7o O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção psicossocial especializada é o Centro de Atenção Psicossocial.

§ 1o O Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não intensivo.

§ 2o As atividades no Centro de Atenção Psicossocial são realizadas prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes.

§ 3o O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial, é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família, e a ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do Centro de Atenção Psicossocial ou da Atenção Básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal do caso.”

Em que pese defenda a inexistência de provas que atestem a ineficiência dos serviços já prestados ou a ineficiência dos serviços prestados por meio da instalação do CAPS regional, as provas documentais carreadas aos autos demonstram que a necessidade de atendimento voltado exclusivamente à dependência química de crianças e adolescentes é premente.

Todavia, sempre que se põe em discussão matéria dessa natureza e magnitude, que importa provimento jurisdicional cujo comando impõe obrigação de fazer ao ente estatal, o normal é vir à tona a “reserva do possível”.

Marcadamente controvertida a discussão acerca das chamadas políticas públicas, permeada pela discricionariedade administrativa.

Contudo, os pronunciamentos do Plenário do Supremo são reiterados no sentido da possibilidade, em circunstâncias excepcionais, de intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas voltadas à concretização de garantias fundamentais, como o direito público subjetivo à saúde consagrado no rol do artigo 6o da Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.

A propósito, cita-se precedente ilustrativo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já reconheceram a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas relativas ao direito à segurança por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 797321 PR , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)”

Nota-se que o réu não possui e não comprovou disponibilizar recursos para a prevenção ao uso de drogas, tratamento, reabilitação e reinserção dos usuários crianças e adolescentes, tampouco voltado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais, para a região em comento (Jauru e Figueirópolis D’Oeste).

À vista disso, a inércia do ente estatal em implementar as políticas públicas necessárias justifica a intervenção do Poder Judiciário sem caracterizar violação ao princípio da separação dos poderes.

De igual forma, já decidiu a jurisprudência brasileira:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO -
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
-
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL OU PLANO DE DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DO CAPS

- OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
–
NECESSIDADE
– DEMORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19 – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CF –
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E A RESERVA DO POSSÍVEL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público. A Lei no 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2o, § único, incisos I e VIII e 3o, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.
Ao Município de Araputanga cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas
. (
TJ-MT
10119519320208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
29/03/2021
)”
Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO. IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTOS DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - CAPS I.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
COMPROVAÇÃO DA DEMANDA MUNICIPAL E DA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 6o, 196 E 197 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO PATENTEADA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJSC
, Apelação n. 5000261-98.2020.8.24.0141, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50002619820208240141, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento:
12/04/2022
, Segunda Câmara de Direito Público)”
Destaquei.

Por consequência lógica, a instituição de um "
Centro de Atenção Psicossocial Regional
” se mostra necessária para atender as crianças e adolescentes em condição de dependência química, bem como para atuar de forma preventiva em situações de problema de saúde mental.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
(ex officio) a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Sr.
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Destarte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos inaugurais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a elaborar o
PLANO DE SAÚDE MENTAL REGIONALIZADO
, no prazo de 90 (noventa) dias, com o atendimento em
CAPS regional
e
com abrangência às crianças e adolescentes, de acordo com o objeto da lide.

Sem custas nem honorários.

Sentença sujeita à remessa necessária, na forma do art. 496, I, do CPC.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 1926271830), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 192627186):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID. 115330656) opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença de ID. 112652165.

A parte embargante apresenta os aclaratórios com o desiderato de sanar suposta nulidade de cerceamento de defesa e omissão na sentença embargada.

O embargado apresentou contrarrazões, ID. 120168360.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

RECEBO
os embargos de declaração, porque regularmente opostos e tempestivos.

DO MÉRITO.

É sabido que para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão aos moldes do art. 1.022 do CPC, isso porque os embargos têm como objetivo acabar com
obscuridade, contradição, omissão
e
corrigir erro material
; que devem ser indicados quando da interposição do recurso.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

1. Do alegado cerceamento de defesa.

O embargante alega o cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de produção de provas, ocasião em que o magistrado julgou antecipadamente a lide.

Em contrarrazões, o embargado discordou dos fundamentos apresentados.

Pois bem.

Sobre o julgamento antecipado da lide, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento”
(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p.555).

A possibilidade de julgamento antecipado está previsto no Código de Processo Civil, sendo que esta faculdade não necessariamente configura cerceamento de defesa, na esteira do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

"A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE 101.171-8-SP)".

No caso dos autos, por considerar que a abertura da instrução processual era desnecessária diante do arcabouço probatório anexado com a peça vestibular e contestação, este Juízo promoveu o julgamento antecipado da lide, na esteira do art. 355, I, do CPC.

Desta forma, não há falar em nulidade do julgamento antecipado por cerceamento de defesa, vez que as provas produzidas no decorrer do trâmite processual foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. Da contradição obscuridade e omissão.

A contradição alvo dos embargos de declaração deve ser aquela que se refira a incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão da respectiva decisão, a chamada contradição interna.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E OUTROS JULGADOS DO TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte. (TJ-MT 10038787720188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021).”
Destaquei.

Desta feita, inexistindo desarmonia entre a fundamentação e o dispositivo da decisão alvo, não há falar em contradição capaz de ensejar a interposição de embargos de declaração.

Sabe-se que há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando a sua compreensão e interpretação, ou seja, a obscuridade atacável pelos embargos de declaração se evidencia na dificuldade de compreensão do julgado e ocorrerá quando faltar clareza na decisão.

Nesse sentir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. I - Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração que, a despeito de se dizerem direcionados a sanar obscuridade, na verdade, têm natureza puramente infringente. II -
A obscuridade que autoriza a interposição de embargos de declaração consiste na falta de clareza, inteligibilidade do que foi decidido. Não se pode, no âmbito dos embargos declaratórios, rediscutir a matéria que foi superada na decisão embargada, com o objetivo de obter-se a modificação do que foi decidido
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00115714920188190028, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2020)”
Grifei

Destarte, não resta demonstrado, na hipótese dos autos, a ocorrência do suposto vício – obscuridade.

Noutro lanço, será omissa a decisão quando esta deixar de apreciar tópico juridicamente relevante no pedido, ou seja, a omissão ocorrerá na hipótese de ausência de posicionamento acerca de tema de relevância jurídica suscitado nos autos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA POR ATO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE SE ALEGA SER IMEDIATAMENTE APLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A TAL PRETENSÃO NESSA EXCEPCIONAL VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. [...] Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. (grifo próprio).
[...] Dessarte, apesar das alegações da embargante, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão impugnada apreciou devidamente as questões suscitadas no recurso. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2019. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (STF - ED ARE: 1204857 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: DJe-136 24/06/2019)” Negritei.

Destarte, a despeito dos argumentos lançados pela embargante, não deve prosperar a alegação de omissão.

Demais disso, o recurso em apreço não enseja a rediscussão da matéria julgada, não constituindo recurso de revisão, mas de correção, conforme se extrai da inteligência do entendimento jurisprudencial colacionado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não se admite, em sede de embargos declaratórios, o reexame das teses anteriormente levantadas e satisfatoriamente debatidas na decisão vergastada, vez que os embargos não têm o condão de fazer com que o recurso interposto satisfaça as expectativas da parte vencida.
(TJ-MG – ED: 10015110004171003 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018)”
Sublinhei.

Assim, não vislumbro a presença dos vícios apontados e, considerando que a embargante se reservou em contra argumentar o entendimento do Juízo, reputo que o pleito não merece acolhimento, vez que visa a rediscussão da matéria julgada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ID. 115330656, mantendo a sentença de ID. 112652165 incólume.

CUMPRA-SE
a sentença de ID. 112652165, expedindo o necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas e/ou a juntada de documentos atualizados sobre o caso, providências que o ESTADO DE MATO GROSSO postulou na contestação.

Apregoa, nesse contexto, que as últimas informações advindas da Secretaria de Estado de Saúde são datadas de 12 de maio de 2020, de modo que “
se mostrava consentâneo,
antes
da prolação da sentença, a
abertura
de prazo ao Estado para
manifestação
a respeito do seu interesse (ou não) na produção de provas (seja ela
documental, testemunhal
e/ou
pericial
, seja mediante
nova visita técnica
para avaliação da realidade atual)
”.

Ainda de forma preliminar, sustenta a nulidade da sentença, por ausência de manifestação do juízo
a quo
quanto às consequências práticas do comando judicial e quanto à adequação da medida imposta em face de alternativas e possibilidades, que constituem ônus argumentativo do juiz, nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB.

Salienta, sobre a referida matéria, que incumbe ao julgador, ao analisar as normas de gestão pública, considerar as dificuldades do gestor e as circunstâncias fáticas, pois se assim não o fizer, o ato judicial pode implicar em consequências que violem aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

No mérito, assevera que o Poder Judiciário não pode apreciar o mérito de atos administrativos, tampouco determinar a sua execução, sob pena de interferir no poder discricionário da Administração Pública.

Apregoa que não há qualquer ilegalidade ou omissão do Poder Executivo, na medida em que “
o Plano de Saúde Mental Regionalizado para o Município de Jauru e região
está elaborado e em andamento
mediante normativa da Política Nacional de Saúde Mental Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001 e conforme Portaria de Consolidação no 03, de 28 de setembro de 2017
”.

Pontua, ademais, que “
a
solicitação
de implantação de CAPS é
atribuição do município
, sendo que a Secretaria Estadual de Saúde possui apenas a atribuição de
avaliar
a presença de critérios e requisitos para fins de credenciamento junto ao Ministério da Saúde
”.

Afiança, outrossim, que a pretensão inicial carece de comprovação metodológica e fática, pois o a parte apelada não indicou quais critérios técnicos e científicas foram utilizados para justificar a política de atendimento à saúde mental pretendida.

Esclarece, nessa conjectura, que “
a SES/MT salienta a
contraindicação
da
implantação de um CAPS regionalizado
, uma vez que há a necessidade de que,
primeiramente
, o município
estruture sua rede de atenção à saúde de modo adequado
, haja vista que o município não possui uma adequada cobertura de ESF a todos os munícipes, bem como não lançou mão da estratégia NASF no componente de apoio aos serviços da atenção primária em saúde
”.

Por essas razões, requer (ID. 192627189):

“(1) O
recebimento
e o
conhecimento
do Recurso de Apelação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade recursal;

(2)
Preliminarment
e, requer a
declaração de nulidade
da sentença proferida pelo Juízo a
quo
, em razão da evidente violação ao princípio da
ampla defesa
, determinando o
retorn
o dos autos ao Juízo
a quo
a fim de que seja aberto prazo para indicação das provas eventualmente necessárias ao deslinde do feito ou, ao menos, para que o ente estadual possa trazer/colacionar informações atualizadas sobre o caso em comento;

(3)
Subsidiariamente
, acaso não acatada a preliminar acima, pede seja
ANULADA
a sentença proferida, tendo em vista a
carência de fundamentação
, nos termos do art. 489, parágrafo 1o, inciso IV, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que seja proferida nova sentença;

(4)
No mérito
, pede-se seja
reformada
a sentença, de modo que seja a
ação civil pública julgada improcedente
, ante a nítida ofensa ao princípio da separação dos poderes;

(5) Por derradeiro, pugna-se pela
manifestação expressa
dos dispositivos de lei apontados, para fins de pré-questonamento da matéria constitucional e infraconstitucional”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo (ID. 192627191).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pela
rejeição
das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso e
ratificação
da sentença
” (ID. 205292686).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, nos autos de n.° 1000167-75.2020.811.0047, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jauru, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Inicialmente,
verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser examinado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
(SAÚDE – CAPS E ATENDIMENTO EFETIVO EM SAÚDE MENTAL)
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, requerendo a condenação destes para que elaborem um Plano de Saúde Mental Regionalizado, incluindo o atendimento em CAPS regional, e abrangendo crianças e adolescentes, a fim de atender aos parâmetros mínimos legais, especialmente a Portaria n.° 3.088/2011, do Ministério da Saúde.

De acordo com o narrado na petição inicial, os Municípios de Jauru, MT, e Figueirópolis, MT, não possuem Centros de Apoio Psicossocial, destinados ao atendimento de pessoas em sofrimento mental, sobretudo toxicômacos e viciados em álcool, existindo, apenas, atendimento com clínico geral e posterior regulação para atendimento especializado, geralmente no município de Cáceres, MT.

Além disso, as narrativas iniciais apontam que foram realizadas diversas tratativas na esfera extrajudicial, visando a solucionar a situação enfrentada pelos municípios no trato com as pessoas com sofrimento mental. Todavia, a Secretaria de Estado de Saúde, embora tenha noticiado que realizou um plano de saúde mental estadual, não havia previsão para a realização do plano regional, manifestando-se contrariamente à efetividade do CAPS regional e a favor da implantação do NASF – Núcleo ampliado de apoio à saúde da família.

Antes de analisar o pleito liminar, o magistrado singular oportunizou o pronunciamento do ente público (ID. 192627153), que se manifestou pelo indeferimento da antecipação da tutela, além do chamamento ao processo dos Municípios Envolvidos e da União (ID. 192627156).

Na sequência, o juízo
a quo
indeferiu a liminar pretendida, bem como o chamamento ao processo, determinando a citação do ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, apresentar contestação (ID. 192627161), o qual reiterou os termos da manifestação prévia, postulando pela produção de provas, consubstanciada pela juntada posterior de novos documentos (ID. 192627164).

Posteriormente, apresentada a impugnação à contestação pelo
Parquet
(ID. 192627168), efetuou-se a citação do Secretário de Estado de Saúde (ID. 192627171), o qual, todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para defesa (ID. 192627173), motivo pelo qual a parte apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio, então, a sentença que julgou antecipadamente o mérito, por concluir que a ação se encontrava suficientemente instruída, para reconhecer a ilegitimidade passiva de GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de “
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a elaborar o
PLANO DE SAÚDE MENTAL REGIONALIZADO
, no prazo de 90 (noventa) dias, com o atendimento em
CAPS regional
e com abrangência às crianças e adolescentes, de acordo com o objeto da lide
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que a despeito do pedido formulado na contestação quanto à produção de prova, pela juntada de documentos novos, tal pedido não foi apreciado pelo juízo
a quo,
que julgou antecipadamente a ação, sem oportunizar a dilação probatória.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Do exame do processado, verifica-se, porém, que a despeito do pedido expressamente formulado pela parte apelante, quanto à produção de provas, mediante a juntada de documentos novos, o magistrado singular não apreciou referido requerimento, uma vez que julgou antecipadamente o mérito, com base no artigo 355, inciso II, do CPC, o qual dispõe sobre a possibilidade de julgamento quando não houver requerimento de prova. Observe-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Nesse contexto, mister salientar que nos termos do artigo 434, do CPC, “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”. Todavia, tal regra encontra flexibilização no artigo subsequente, do referido Código, ao permitir que as partes colacionem aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

A propósito, a juntada extemporânea de documentos, cuja finalidade é o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé
" (AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 13/03/2018). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1794662 MG 2019/0027449-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/73). AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALSIDADE DOCUMENTAL. REFORMA DO JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.

1. Inexistência de maltrato ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2.
É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé
.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da falsidade documental demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ - AgInt no REsp: 1625029 PR 2014/0164315-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018). (Grifo nosso).

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto a parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense”.

(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017). (Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando a possibilidade de produção de provas por ambas as partes até o efetivo encerramento da instrução processual, alinhado ao fato de que o juízo
a quo
, deixou de apreciar e indeferir, justificada e fundamentadamente, o pedido de produção de prova documental, conclui-se como caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

“PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO NÃO FUNDAMENTADO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

Apelação. Ação regressiva. Energia elétrica. Dano em elevador. Sentença de improcedência. Apela a autora.
Pede a anulação da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa por ter sido indeferido seu pedido de prova documental. Autora que justifica os motivos pelo qual pretendia a produção de prova documental. Pedido indeferido em decisão não fundamentada. Cerceamento de defesa caracterizado
. Causa que não se encontra pronta para julgamento. Interpretação do artigo 1013 do CPC. Recurso provido”.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0892367-02.2023.8.19.0001 202400110619, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 06/03/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. PLEITO EXPRESSO PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO APRECIADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO.

Verifico que, apesar do pleito expresso do requerido pela produção de prova testemunhal e juntada de documentos novos, tal pedido não foi apreciado e, na sequência, advém o ato sentencial julgando procedentes os pedidos autorais. Configurado, assim, o cerceamento do direito de defesa e ensejando a cassação do decisum objurgado.
Impossibilidade de aplicação das disposições do § 3o do artigo 1.013 do Códex Processual Civil, uma vez que o processo não está em condições de imediato julgamento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”.

(TJ-GO 5063568-44.2019.8.09.0152, Relator: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022). (Grifo nosso).

De outra parte, perfaz curial salientar a impossibilidade de aplicação das disposições do § 3° do artigo 1.013, do Código de Processo Civil,

ao presente caso, uma vez que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, devendo, antes, retornar à origem, para as providências necessárias à produção probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024